Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Tratam-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de obscuridade, omissão e contradição no julgado, para reverter a deserção reconhecida no acórdão, reapresentando pedido de concessão de justiça gratuita para o embargante.
3. Conforme o próprio embargante informa, a gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de ID 12134510 e não foi apresentado novo pedido sobre a questão no recurso interposto – aliás, a parte recorrente expressamente consignou que havia sido indeferida a gratuidade de justiça e informou que juntaria o comprovante de pagamento das custas, mas apresentou apenas o comprovante do preparo recursal, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto.
4. O acordão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material na prestação jurisdicional, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. Destaca-se que o pedido do benefício da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, pois decorre da situação econômica vivenciada pela parte. No entanto, a sua concessão será deferida a partir do momento em que solicitado. Assim, concedo a gratuidade de justiça requerida, com efeitos ex nunc, vale dizer, para isentar o requerente dos encargos processuais a partir desta fase processual, ressaltando que a solicitação foi novamente realizada somente em sede de embargos de declaração.
6. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
9. Concedo a gratuidade de justiça requerida, com efeitos ex nunc, ressaltando que a solicitação foi realizada em sede de embargos de declaração.